Tribunal: TJSP
Processo: 0101262-67.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
res, com fundamento na regra inserta no art. 619, do Código Civil – Apuração de crédito em favor da ré, em sede de extensa e detalhada perícia, que concluiu pela ocorrência de ampliação do escopo das atividades executadas, sem a devida revisão contratual – Laudo que, dispondo amplamente acerca da relação negocial mantida entre as partes, bem como dos elementos atinentes à execução dos trabalhos avençados, não padece das apontadas imprecisões, fornecendo substrato probatório hábil à manutenção das razões de decidir da sentença guerreada – Inexistência, contudo, de lastro para a emissão das duplicatas em debate à época do ajuizamento da demanda – Títulos causais – Pretendida contraprestação adicional pelos serviços até então prestados, de modo a suprir o desequilíbrio contratual ora atestado, que dependia de prévia apuração, tal como ocorrera incidentalmente nos autos, observado o disposto no art. 625, do Código Civil – Protestos indevidos – Ilícito configurado – Dano moral in re ipsa – Abalo indenizável à honra objetiva da apelante – Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de Justiça – Quantum indenizatório ora arbitrado em R$ 20.000,00, na esteira dos parâmetros adotados por esta C. Câmara – Montante que se mostra proporcional e razoável, diante dos contornos da lide – Conclusão que se refere, exclusivamente, à legalidade da emissão e protesto das duplicatas "sub judice", em nada infirmando o resultado da perícia realizada na lide, incumbindo à ré valer-se da via própria para a persecução de seu crédito – Pedido reconvencional improcedente – Ausência de prova de mácula ao nome e imagem da ré em sede do mercado de atuação, cingindo-se, o prejuízo demonstrado, ao plano material – Precedente do C. STJ – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0101262-67.2012.8.26.0100; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 13/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

13/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cautelar de sustação de protesto – Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de título cc. pedido indenizatório – Subempreitada, voltada à execução de serviços de estrutura metálica e cobertura, além da elaboração do respectivo projeto executivo – Sentença de improcedência dos pedidos principal e cautelar e procedência da reconvenção – Pleito de reforma –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cautelar de sustação de protesto – Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de título cc. pedido indenizatório – Subempreitada, voltada à execução de serviços de estrutura metálica e cobertura, além da elaboração do respectivo projeto executivo – Sentença de improcedência dos pedidos principal e cautelar e procedência da reconvenção – Pleito de reforma – Admissibilidade – Sentença "extra petita" – Indenização por dano material não contemplada no pleito reconvencional – Violação ao disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil – Necessidade de anulação do r. decisum quanto a tal capítulo – Devolução à origem desnecessária - Inteligência do §3o, II, do artigo 1.013 do CPC – Contratação por preço global fixo que não obsta o reconhecimento do direito da contratada ao recebimento de valores suplementares, com fundamento na regra inserta no art. 619, do Código Civil – Apuração de crédito em favor da ré, em sede de extensa e detalhada perícia, que concluiu pela ocorrência de ampliação do escopo das atividades executadas, sem a devida revisão contratual – Laudo que, dispondo amplamente acerca da relação negocial mantida entre as partes, bem como dos elementos atinentes à execução dos trabalhos avençados, não padece das apontadas imprecisões, fornecendo substrato probatório hábil à manutenção das razões de decidir da sentença guerreada – Inexistência, contudo, de lastro para a emissão das duplicatas em debate à época do ajuizamento da demanda – Títulos causais – Pretendida contraprestação adicional pelos serviços até então prestados, de modo a suprir o desequilíbrio contratual ora atestado, que dependia de prévia apuração, tal como ocorrera incidentalmente nos autos, observado o disposto no art. 625, do Código Civil – Protestos indevidos – Ilícito configurado – Dano moral in re ipsa – Abalo indenizável à honra objetiva da apelante – Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de Justiça – Quantum indenizatório ora arbitrado em R$ 20.000,00, na esteira dos parâmetros adotados por esta C. Câmara – Montante que se mostra proporcional e razoável, diante dos contornos da lide – Conclusão que se refere, exclusivamente, à legalidade da emissão e protesto das duplicatas "sub judice", em nada infirmando o resultado da perícia realizada na lide, incumbindo à ré valer-se da via própria para a persecução de seu crédito – Pedido reconvencional improcedente – Ausência de prova de mácula ao nome e imagem da ré em sede do mercado de atuação, cingindo-se, o prejuízo demonstrado, ao plano material – Precedente do C. STJ – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.